Tribunal: TJES
Processo: 5011634-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011634-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: JEANE SOUZA AMARAL FARIAS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INTEMPESTIVIDADE – CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA
–
PRAZO RECURSAL DEFLAGRADO PELA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO AOS AUTOS ELETRÔNICOS DE ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A decisão que concedeu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada foi proferida no dia 10 de junho de 2022, sendo que o ente público agravante foi devidamente citado por meio de oficial de justiça no dia 13 de junho de 2022, que entregou as cópias à procuradora adjunta do recorrente, enquanto o mandado de citação/intimação foi juntado à ação originária no dia 31 de agosto de 2022,

2
.
O prazo para a interposição do agravo de instrumento é contado a partir da data de juntada aos autos eletrônicos do mandado cumprido, se o ato de ciência for realizado por oficial de justiça, nos termos do artigo 231, inciso II, do CPC.

3.
Não há que se falar na citação exclusiva do Município da Serra por meio eletrônico, porquanto a diligência realizada pelo oficial de justiça teve o condão de conferir ciência pessoal do ente público acerca da existência da ação originária e do deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Inteligência do art. 246 c/c art. 247, inciso III, do CPC.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da r. decisão monocrática (evento 3824282), proferida pelo culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que, não conheceu do agravo de instrumento manejado pelo ente público por ausência de tempestividade.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão monocrática hostilizada:

[...] Nesta hipótese, verifica-se que o agravo de instrumento não possui o requisito extrínseco da tempestividade, haja vista que foi interposto de forma extemporânea. A tempestividade está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais.

A falta desse requisito de admissibilidade é intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – VÍCIO INSANÁVEL – VERIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. [...]
4. A tempestividade dos recursos trata de matéria de ordem pública, configurando vício insanável, podendo ser verificada a qualquer tempo e instância. Precedentes do STJ.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial. (EDcl no REsp 942.018/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 23/10/2009)

Nesta hipótese, percebe-se que a decisão hostilizada foi proferida no dia 10 de junho de 2022, sendo que o ente público agravante foi devidamente intimado por meio de oficial de justiça no dia 13 de junho de 2022, que entregou as cópias à procuradora adjunta do recorrente.

Saliento que o mandado de citação/intimação foi juntado aos autos da ação originária no dia 31 de agosto de 2022, consoante se depreende do evento 17310065.

Como é cediço, o prazo para a interposição do agravo de instrumento é contado a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido, se o ato de ciência for realizado por oficial de justiça, nos termos do artigo 231, inciso II, do CPC.

Mister ressaltar que a mera existência de litisconsórcio passivo não altera o termo a quo do prazo para a interposição de recurso, já que o artigo 231, §2º, do CPC prevê que havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SIMULAÇÃO. DOIS AGRAVANTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE INDEPENDENTE. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
I. Considerando a existência de dois réus, o prazo inicial para a interposição do recurso da decisão que defere a tutela de urgência conta-se individualmente (art. 231, §2º, CPC), iniciando-se da data da juntada do mandato de citação e intimação. Assim, embora tenham interpostos recurso em conjunto, os pressupostos de admissibilidade recursal devem ser analisados de forma autônoma.
II. Sendo assim, com relação ao agravante Anderson, não comporta conhecimento do recurso de agravo de instrumento quando interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, estatuído pelo art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil. lV. Quanto ao agravante Eber, falta-lhe interesse recursal, posto que o resultado do recurso não será capaz de colocá-lo em uma situação mais benéfica, com o resultado do binômio necessidade/utilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO, nos termos do artigo 932, III, do CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EBER Gomes ALBINO E ANDERSON CORREA MATOS em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Anápolis, Drª Elaine Christina Alencastro (TJGO; AI 5648496-02.2020.8.09.0000; Anápolis; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Amélia Martins de Araújo; Julg. 10/06/2021; DJEGO 16/06/2021; Pág. 1880)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. LIMINAR. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL CONSIDERADO INDIVIDUALMENTE. ARTIGO 231, INCISO II E §2º DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. PROCESSO EM AUTOS ELETRÔNICOS. ARTIGO 229, §2º DO CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tratando. se de litisconsórcio passivo, o termo inicial do prazo para recurso é o da juntada aos autos do aviso de recebimento, ocorrida a intimação por correio, contando-se o prazo de forma individual para cada litisconsorte, nos termos do art. 231, I e § 2º do Novo CPC.
2. É inaplicável a regra da contagem de prazo a contar da juntada aos autos do aviso de recepção atinente ao último litisconsorte, pois refere-se a procedimento atinente somente ao prazo para apresentar contestação.
(TJMS; AGInt 1410147-03.2017.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Tânia Garcia de Freitas Borges; DJMS 15/01/2018; Pág. 5)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE QUINZE DIAS, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 1003, §5º, DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. 1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. 2. Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do ncpc, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida.
3. Agravo de instrumento não conhecido, por intempestivo. Não obstante o litisconsórcio passivo, o prazo para oferecimento do recurso é contado individualmente, nos termos do §2º do art. 231 do ncpc. A data da última juntada aos autos do mandado cumprido deverá ser considerada como dies a quo para a contagem do prazo contestacional, sendo inaplicável à espécie.
Embargos declaratórios desacolhidos. (TJRS; EDcl 0305218-67.2016.8.21.7000; Gramado; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Vinicius Amaro da Silveira; Julg. 29/09/2016; DJERS 13/10/2016)

Nesse contexto, com fulcro no artigo 183 c/c artigo 219, ambos do CPC, percebe-se que o
prazo recursal foi deflagrado no dia 01º de setembro de 2022
e teve como t
ermo
ad quem
o dia 17 de outubro de 2022, portanto, é intempestivo este agravo de instrumento manejado no dia 22 de novembro de 2022.

Cumpre mencionar, ainda, que a intimação efetivada no dia 10 de novembro de 2022 (evento 19446119) não renovou o prazo recursal, porquanto concernente ao despacho (evento 19127436) que determinou a comprovação do cumprimento da decisão liminar outrora citada.

Pelo exposto, com arrimo no artigo 1.019, caput, c/c artigo 932, inciso III, ambos do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento em razão da ausência do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade. (redação original, evento 3824282)

Em que pese o inconformismo do ente público agravante, considero que não trouxe elementos capazes de modificar a conclusão alcançada pelo douto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, na medida em que o art. 246 do CPC não impõe que a citação da Fazenda Pública seja realizada somente por meio eletrônico.

Impende destacar que o art. 247, inciso III, do CPC prevê que a citação será realizada por oficial de justiça nas ações em que a pessoa jurídica de direito público figura como ré.

Não há que se falar na citação exclusiva do Município da Serra por meio eletrônico, porquanto a diligência realizada pelo oficial de justiça teve o condão de conferir ciência pessoal do ente público acerca da existência da ação originária e do deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Assim, o prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento foi deflagrado pela juntada aos autos eletrônicos do mandado de citação cumprido. Nessa linha de entendimento, o insigne Procurador de Justiça, Dr. Luís Augusto Suzano, asseverou que:

“[...] a decisão vergastada no recurso instrumental fora proferida em sede liminar, antes da citação do ente público municipal, e, nesse caso o artigo 1.003, § 2º, do Código de Processo Civil impõe a aplicação do artigo 231 do mesmo diploma normativo, ou seja, estabelece a contagem do prazo recursal a partir da juntada do mandado de citação aos autos. Assim, não bastasse a prerrogativa da Fazenda Pública de comunicação pessoal, o momento em que proferida a decisão recorrida, ou seja, anteriormente à citação do ente público, impunha a citação por Oficial de Justiça.

Por isso,
no caso em apreço, sendo inequívoca a citação do município de Serra – ocorrida em 13 de junho de 2022, quando o Meirinho entregou cópias dos autos à Procuradora Adjunta Alessandra Costa Nunes –, desnecessária a repetição do ato pela via eletrônica.

Forçoso, então, concluir que inexistem reparos a serem operados na decisão objurgada, pois efetivamente intempestivo o agravo de instrumento aviado pelo município de Serra. [...]” (redação original, fl. 03 do evento 6438731, destaques nossos)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por intempestividade.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.